Tribunal: TCU
Processo: 034.288/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa em tomada de contas especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos atinentes a convênio celebrado para a construção de uma unidade escolar (creche) no distrito de Roças Velhas, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - ProInfância.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto pelo Sr. Erivaldo José da Silva contra a decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, prolatada por meio do Acórdão 10590/2019-TCU-Segunda Câmara , mantido inalterado pelos Acórdão 7143/2020-TCU-Segunda Câmara e 6.747/2022-2a Câmara, prolatados no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos do Convênio 700.108/2011, celebrado entre o referido fundo e o Município de Calumbi/PE, para construção de uma unidade escolar no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar o teor desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Controladoria-Geral da União (CGU), ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e aos demais interessados.